Tribunal: TJES
Processo: 5007398-98.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007398-98.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOYAMA LIMA DA COSTA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007398-98.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
HOYAMA LIMA DA COSTA

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CARÁTER FUNCIONAL OU ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO DE “RINOSSEPTOPLASTIA FUNCIONAL”. ANÁLISE DE CASO CONCRETO QUE DEPENDE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processamento da demanda, cujo deslinde depende de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos recai sobre a natureza do procedimento prescrito pelo médico responsável (rinosseptoplastia funcional) e a sua pertinência ao tratamento da patologia apresentada pela paciente em detrimento de outras técnicas.

(4). Efetivamente, entendo que a superação da controvérsia ora sob análise demanda produção de prova complexa, consistente em perícia médica a ser designada pelo juiz, dada a necessidade de se esclarecer a natureza do procedimento prescrito (se funcional ou estético), bem como se existem soluções alternativas viáveis ao tratamento da paciente.

(5). Nesse sentido, considerando a necessidade de produção de prova pericial no caso concreto, procedimento não admitido em sede de Juizados Especiais, conclui-se pela manutenção da r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)